Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006662-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), IRANILDA MARIA DA SILVA - CPF: 059.496.804-64 (PACIENTE), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 909.533.041-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
— VINDICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU POR PRISÃO DOMICILIAR —
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELARN— INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
2. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DA PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrado o delito contra a vida, face aos indícios de que se trataria de crime premeditado, cometido com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1006662-43.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE(S):

Dr. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

Dr. JAIR ROMÃO

PACIENTE:

IRANILDA MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

da increpada no interesse da Ação Penal n. 1000294-95.2022.8.11.0094 (PJe), em que denunciada pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, II, III e IV do Código Penal
, e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que a paciente se encontra recolhida ao cárcere desde
31/05/2022
, pela suposta prática dos delitos supramencionados. Formulados pleitos de concessão de
prisão domiciliar
, os petitórios restaram
indeferidos
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que teria sido determinada e mantida a
segregação cautelar
da paciente à mingua de
fundamentação inidônea
, especialmente diante da
ausência de
periculum libertatis
.

Adicionalmente, pontuam os d. impetrantes que se cuida de paciente acometida de
várias enfermidades
, pelo que se revelaria
inadequada
sua permanência em cárcere cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
convertida
a prisão preventiva em
prisão domiciliar e/ou outras cautelares diversas da prisão
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 206493652 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 206631169), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 206819654.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem

(ID 207247664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
IRANILDA MARIA DA SILVA
foi presa em flagrante delito em
31/05/2022
pela prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado
, tendo sido o claustro pré-cautelar, em sede de audiência de custódia, convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente, dando-a como incursa nas sanções do
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal
, e
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
. A denúncia foi recebida pela d. autoridade judiciária em
01/07/2022
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000294-95.2022.8.11.0094.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
29/05/2022
, por volta das 22h30min, na zona rural de Tabaporã/MT,
IRANILDA MARIA DA SILVA
, agindo com
animus necandi
, na posse de arma de fogo,
matou
Carlos Roberto de Oliveira
por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme o
parquet
, de igual forma, no dia 30/05/2022, por volta das 13h, na residência localizada na Rua Mato Grosso, na Comunidade São João, zona rural de Tabaporã/MT, a paciente
IRANILDA
, com consciência e vontade,
possuía armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda calibre 22; 01 (um) revólver, marca taurus, calibre 38 e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Verte da exordial acusatória que, na data dos fatos, a paciente entrou em contato com o ofendido com o intento de com ele marcar um encontro em um local mais afastado da cidade. Posteriormente, nesse local ermo, após fazerem ingestão de bebidas alcoólicas, a paciente esperou que o ofendido dormisse para que, agindo com ânimo homicida, efetuasse disparos de arma de fogo na região de seu pescoço e cabeça.

Conforme o
parquet
, após a efetuação dos disparos, a paciente chegou a permanecer ao lado da vítima enquanto ela agonizava, por cerca de uma hora, com o intuito de se certificar de que
Carlos Roberto
não sobreviveria, vindo, após constatar o óbito, a deixar o local.

Apurou-se que o delito teria se dado em razão do inconformismo da paciente com o relacionamento da vítima com outras mulheres, a ensejar, na intelecção ministerial, a incidência da circunstância qualificadora concernente ao
motivo fútil
; tendo o delito sido ainda praticado por
meio cruel
em razão dos vários disparos de arma de fogo efetuados por
IRANILDA
.

Por derradeiro, consoante o Órgão Ministerial, o delito foi praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois, além de praticar o ato sem que
Carlos Roberto
pudesse esperar e reagir, ele estava dormindo no momento, sendo surpreendido pela paciente que, utilizando arma de fogo, efetuou disparos em região letal, a impossibilitar suas chances de defesa.

A consulta ao Relatório n. 2022.12.6210 revela, ademais, que o corpo de
Carlos Roberto
foi descoberto na madrugada do dia 30/05/2022, ao que se seguiram as diligências investigativas de praxe, que culminaram na informação de que
Carlos Roberto
, que mantinha relacionamento amoroso estável com
Lucimara Alves da Rocha
, também se envolvia com outras mulheres, dentre elas
IRANILDA
.

Procurada pelos policiais, ainda na madrugada do dia 30/05/2022, a paciente inicialmente negou qualquer envolvimento com o delito, tendo sido posteriormente localizadas no seu imóvel, todavia, as armas de fogo e munições de uso permitido apreendidas.

Em seu segundo relato à d. autoridade policial, no entanto,
IRANILDA
confessou a prática delitiva.

Instaurada a persecução criminal e finda a fase instrutória, o d. juízo
a quo
pronunciou
a paciente nos termos da exordial acusatória, a fim de que
IRANILDA
fosse submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri, vindo a ser inicialmente designada a data de
29/09/2023
para realização da Sessão de Julgamento.

Entretanto, a pedido da i. Defesa da paciente, a sessão foi
reagendada
, a fim de que
IRANILDA
se submetesse a
avaliação médica
, oportunidade em que também pleiteou a concessão de
prisão domiciliar
à paciente.

Em
05/11/2023
o d. juízo
a quo
indeferiu
o petitório defensivo, ao que se seguiu a prestação de informações por parte da equipe de atendimento à saúde da Cadeia Pública de Colíder, com vistas à complementação da avaliação médica anteriormente realizada, vindo a ser atestado, em
08/02/2024
, o quadro estável de
IRANILDA
, pelo que se procedeu à nova designação de Sessão de Julgamento pelo Júri Popular, para
29/04/2024
.

Nesse cenário, insurge-se o d. causídico impetrante, pleiteando a substituição do claustro preventivo da paciente por
providências acautelatórias mais brandas
, ou por
prisão domiciliar
, com esteio em seu quadro de saúde, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Em especial, sublinho que, conquanto tenha inicialmente negado qualquer envolvimento com o homicídio de
Carlos Roberto
,
IRANILDA
posteriormente relatou à d. autoridade policial ter
premeditado e executado o crime
, consoante se vê do teor de suas minuciosas declarações,
in verbis
:

“[...] no dia 29/05/2022, esteve no bar do Baiano e que lá se incomodou com Ticão [Carlos Roberto], que em todos os momentos ele se aproximava de si, tentando lhe pagar bebidas, uma vez que estava nutrindo bastante raiva dele.
Que estava nutrindo raiva de Ticão, posto que ao mesmo tempo em que ele lhe convidava para morar junto a ele, prometendo inclusive que pagaria todas suas despesas pessoais e aluguel, ele também estava saindo com outras mulheres
. [...] Que
quando chegou em casa, resolveu que iria se vingar de Ticão e matá-lo
. Que
mandou uma mensagem de Whatsapp para Ticão o convidando para buscá-la na praça onde fica o conselho tutelar para que pudessem conversar. Que então pegou uma arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, mais quatro munições, que mantinha em casa, colocou tudo dentro de uma bolsa e foi caminhando até esta praça, no centro desta urbe, onde permaneceu por aproximadamente meia hora esperando por Ticão
. Que após Ticão chegar o convenceu a ir para um lugar mais ermo, alegando que teriam mais privacidade, contudo, antes Ticão resolveu ir a algum bar buscar algumas cervejas. Que permaneceu sozinha na praça, aguardando o retorno de Ticão. Que quando Ticão retornou, subiu na garupa da motocicleta de Ticão e então, foram para a estrada sentido Rio/Batelão. Que quando chegaram em um local, próximo à uma lagoa, subiram em um barranco, onde permaneceram conversando e fazendo a ingestão de cervejas em lata. Que
repentinamente Ticão adormeceu em razão da quantidade de álcool que havia ingerido. Que aproveitou que Ticão dormiu e sacou a arma de fogo da bolsa, mirando na cabeça dele. Que o primeiro disparo falhou, sem que o clique tivesse acordado Ticão. Que engatilhou novamente o revolver e, finalmente conseguiu efetuar o disparo na região do pescoço de Ticão, na seqüência disparou novamente, mirando na testa de Ticão. Que aduz ter ficado ao lado do corpo de Ticão, esperando que ele morresse, por cerca de uma hora, posto que ele ainda permaneceu agonizando por um tempo
. Que Ticão estava com a cabeça sobre uma sacola cheia de latas de cerveja, usando-a como travesseiro.
Após se certificar que Ticão estava morto, pois parte dos seus membros inferiores estavam bem rígidos, saiu dali, pegou a mencionada sacola e jogou dentro de um córrego, que passa próximo ao local, escondeu a motocicleta de Ticão atrás de alguns arbustos e foi embora à pé até a sua casa, cuidando para se desviar de possíveis câmeras de segurança e outras pessoas que pudessem identificá-la
. Que enquanto caminhava, acredita não ter sido vista por qualquer pessoa. Que acredita que tudo tenha ocorrido no horário aproximado das 23h30min.
Que quando chegou em casa, no horário aproximado das 01h30min, do dia 30/05/2022, afirma ter ateado fogo no chinelo que estava usando, colocado a roupa que estava vestindo de molho em um balde, enterrado a arma de fogo, juntamente com as munições deflagradas e ainda outras intactas em um vaso de planta na varanda de sua casa
. Quando indagada se seu revólver ainda poderia efetuar mais disparos, respondeu que sim,
mas seria mais cômodo efetuar apenas dois disparos e esperar a vítima morrer, pois munição é muito cara
. Que esclarece ainda que ao chegar em casa tentou tirar todos os carrapichos da roupa, mas não conseguiu tirar todos”.

(ID 87024161 – págs. 18-19 — autos n. 1000294-95.2022.8.11.0094). — Destaquei.

Por outro lado, em juízo,
IRANILDA
alterou sua versão dos fatos para admitir ter realizado disparos contra a vítima, consignando, todavia, tê-lo feito apenas para se defender de
Carlos Roberto
, que estaria a forçando a manter relações sexuais.

Veja-se, nesse sentido, seu depoimento ofertado em juízo, consoante se extrai das transcrições realizadas na decisão de pronúncia:

“[...] ele não quis conversar ali, aí eu sugeri nós ir pro sítio,
mas não foi na intenção de matar, foi pra conversar, aí quando chegou lá a conversa mudou de rumo, ele queria porque queria ficar comigo novamente, falou que se eu não aceitasse ele ia me bater
. [...] aí eu fiquei sem saber o que fazer, aí eu pensei de assim, veio de momento o pensamento, aí veio na minha cabeça, aí foi quando eu falei pra ele ‘vamo fazer assim, vamo descansar um pouco, porque nós já bebeu bastante’, [...] aí ele aceitou, concordou. Quando ele deitou e eu, aí ele falou ‘deita aí’, aí eu deitei perto um pouquinho mas depois eu levantei,
eu ia embora, mas aí quando eu levantei aí ele perguntou pra onde eu ia, aí eu falei ‘eu vou fazer xixi’, aí nisso eu vi ele não tava dormindo e ia ser difícil eu sair dali, aí foi quando eu já levantei com a arma na mão, com a arma na minha mão assim pra ele não ver, aí eu levantei e depois que eu levantei eu virei pro lado dele e atirei, com medo do que poderia acontecer depois comigo
”.

(Decisão de ID 113737450 — autos n. 1000294-95.2022.8.11.0094). — Destaquei.

Nesse cenário, rememoro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, inclusive já com
prolação da decisão de pronúncia,

se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
, a ensejar a decretação da prisão com vistas à
garantia da ordem pública
. Veja-se excerto da r. decisão,
in verbis
:

[...]
In casu, em uma análise de cognição sumária pelos depoimentos colhidos em sede policial
o crime em tese teria sido premeditado, a vítima foi atraída para local ermo, tendo a custodiada disparado duas vezes contra a cabeça da vítima tendo ficado cerca de 1 hora ao lado do cadáver.

Impende consignar, por oportuno, que,
o modo como o crime é cometido, revela a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange
não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de IRANILDA MARIA DA SILVA, com fundamento no art. 313, I e II do CPP
[...].

(Decisão de ID 86443781 — autos n. 1000274-07.2022.8.11.0094). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Consoante se extrai do caderno processual, conquanto
IRANILDA
tenha posteriormente
alterado sua versão dos fatos
para sustentar a narrativa de que teria desferido os tiros contra
Carlos Roberto
apenas para se defender de supostas investidas sexuais, não pode ser ignorado o relato anteriormente ofertado à d. autoridade policial, por meio do qual a paciente relatou, em detalhes, ter
premeditado
a conduta criminosa e
efetuado os disparos com confesso
animus necandi
, tendo ainda
permanecido
ao lado da vítima enquanto ela agonizava, para
se certificar do óbito
, antes de se evadir do local tomando todos os
cuidados
para que não fosse vista, bem como para se livrar de quaisquer
indícios
que a conectassem ao delito.

Tais circunstâncias, a meu ver, justificam
a decretação e a manutenção do claustro cautelar
, por revelarem de maneira concreta a
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pela acusada, consoante
orienta a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“[...] ‘
Em casos como o dos autos, em que a prisão cautelar se encontra consubstanciada em elementos que denotam a periculosidade concreta do agravante, em especial, pelo modus operandi do crime, praticado, em tese, mediante frieza e premeditação, este Superior Tribunal tem entendido fundamentado o decreto de prisão para a garantia da ordem pública. Precedente. Agravo regimental improvido’ (STJ, AgRg no HC 540.080/ES).

Quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas”.

(N.U 1021970-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses dos d. causídicos destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Em
caráter subsidiário
, pleiteiam os d. causídicos a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, em razão do
quadro de saúde
de
IRANILDA
; cenário fático que ensejou, consoante já alinhavado alhures, a redesignação da Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, com vistas à submissão da paciente a
avaliação médica
, vindo o d. juízo
a quo
, posteriormente, a
indeferir
o pedido de prisão domiciliar e a
designar nova solenidade
, com fundamento na
estabilidade do quadro de saúde da paciente
e na
oferta de todos os cuidados necessários pela unidade prisional.

Consoante se vê da primeira decisão de indeferimento proferida pelo d. juízo
a quo
, assim se consignou na oportunidade,
in verbis
:

“[...] 2.8. No caso dos autos, a defesa da ré afirma que a unidade prisional não possui condições de atendimento médico adequado para as moléstias de que é acometida, o que lhe dá o direito à prisão domiciliar para o tratamento ambulatorial. Contudo, pelo que consta dos autos,
a Cadeia Pública de Colíder-MT está fornecendo o atendimento médico periódico à ré, inclusive foi informado pelo ofício n. 2087/SMS/2023/COLIDER/MT que o médico psiquiatra Dr. Marco Aurélio de O. Mendonça (CRM/MT 4734 – ABP 8978 – RQE 2984) realizará atendimento da ré no final de novembro/2023
(Id. 132164849).

2.9. Ainda, conforme consta nos relatórios médicos anexo a esta decisão,
a ré está respondendo positivamente ao tratamento médico fornecido pela unidade, sendo que está comunicativa, retornou ao convívio com as demais detentas, está se alimentando e recebendo o adequado tratamento.

2.10. Necessário ressaltar que
o simples fato da ré possuir doença grave (HIV), não lhe garante o direito à prisão domiciliar, exigindo-se prova inequívoca de que a increpada se encontra extremamente debilitada e que a permanência do cárcere agravará a moléstia, o que não ocorreu
. Ademais, a consulta com médico especialista em psiquiatria está prevista para final de novembro de 2023

2.11. Ainda, os arts. 14 e 120 da Lei de Execuções Penais estabelecem que a assistência à saúde do preso será prestada em local diferente da unidade prisional, mediante autorização da direção do estabelecimento. Portanto,
o fato de estar segregado não é óbice à realização de qualquer tratamento necessário, fato este corroborado pelos relatórios médicos que atestam que a ré está sendo levada em todas as consultas médicas e tratamentos necessários.

2.12. Desta feita, tenho que
não restou comprovado a extrema debilidade da ré Iranilda em razão das doenças que lhe acometem, capaz de ensejar o deferimento da prisão domiciliar. Demais disso, permanecem inalterados os fundamentos que decretaram sua prisão preventiva
.”

(Decisão de ID 133578834 — autos n. 1000294-95.2022.8.11.0094). — Destaquei.

Insta consignar que, realizado novo requerimento de prisão domiciliar, em sede de Plantão Judiciário, o d. magistrado novamente
indeferiu
o pleito, assim fundamentando sua decisão,
in verbis
:

“[...] É sabido que
somente em casos extremos é que a prisão domiciliar se torna necessária a fim de garantir a integridade física e psíquica do flagrado, sendo que, para casos graves, há ainda a medida de internação compulsória em hospital psiquiátrico.

Assim, para a concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde,
é imprescindível a demonstração de que a ré está extremamente debilitada por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tem como oferecer tratamento adequado à sua condição. Ocorre que isso não restou demonstrado no caso.

No caso dos autos, a defesa da ré afirma que a unidade prisional não possui condições de atendimento médico adequado para as moléstias de que é acometida, o que lhe dá o direito à prisão domiciliar para o tratamento ambulatorial. Contudo,
pelo que consta dos autos, a Cadeia Pública de Colíder-MT está fornecendo o atendimento médico periódico à ré.

Ainda, os arts. 14 e 120 da Lei de Execuções Penais estabelecem que a assistência à saúde do preso será prestada em local diferente da unidade prisional, mediante autorização da direção do estabelecimento. Portanto,
o fato de estar segregado não é óbice à realização de qualquer tratamento necessário, fato este corroborado pelos relatórios médicos que atestam que a ré está sendo levada em todas as consultas médicas e tratamentos necessários.

Desta feita,
tenho que não restou comprovado a extrema debilidade da ré Iranilda em razão das doenças que lhe acometem, capaz de ensejar o deferimento da prisão domiciliar. Demais disso, permanecem inalterados os fundamentos que decretaram sua prisão preventiva

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por Iranilda Maria da Silva e mantenho a prisão preventiva da ré
.”

(Decisão de ID 133578834 — autos n. 1000294-95.2022.8.11.0094). — Destaquei.

Com efeito, cediço que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Fixadas essas premissas, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao
resguardo do direito à vida e à saúde da paciente
.

Isso porque, em que pese ser
IVANILDA
portadora de
HIV
, trata-se de condição que não autoriza,
por si só
, a concessão da benesse vindicada, devendo-se apontar ainda que, no que concerne ao

aspecto psiquiátrico, a última documentação médica carreada aos autos da Ação Penal n. 1000294-95.2022.8.11.0094, subscrita pelo Dr. Marco Aurélio de Oliveira Mendonça, que realiza o
acompanhamento psiquiátrico
da paciente na unidade prisional em que se encontra recolhida, evidencia que a paciente “
[...] se apresenta bem orientada no momento, boas respostas aos quesitos solicitados, respondendo bem todas as solicitações, calma no momento, sem sinais de surtos, sem sinais de gravidade, sem queixas relativas ao cognitivo
” (ID 140901585 — autos n. 1000294-95.2022.8.11.0094).

Na oportunidade, o profissional apontou a necessidade de
IRANILDA
manter o tratamento medicamentoso e seu acompanhamento junto ao CAPS, o que
tem sido administrado pelo Sistema de Saúde Penitenciário
, como se vê, por exemplo, do laudo médico subscrito pela Dra. Gleiceane Miranda do Bem Schmidt, que atestou ter sido
IRANILDA
admitida para tratamento no CAPS em setembro de 2023, acompanhada por agentes penitenciários, com vistas ao atendimento de suas demandas de saúde (ID 129458425 — autos n. 1000294-95.2022.8.11.0094).

Nesse cenário, concluo que não se encontra comprovada nos autos a
impossibilidade de acesso
, pela paciente, às medicações e cuidados indispensáveis ao seu tratamento, tampouco a
inadequação
da unidade prisional às suas demandas de saúde.

Dessa forma, por conseguinte, entendo que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão da ordem, não assistindo, em síntese, razão aos d. causídicos impetrantes acerca das teses suscitadas, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IRANILDA MARIA DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024